Tribunal: CARF
Processo: 12883.001670/2002-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12883.001670/2002-12
RESOLUÇÃO
3102-000.341 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
SCALA SOCIEDADE COMERCIAL DE AÇOS TUBOS E LAMINADOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
do recurso em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília (DF):
Trata-se de impugnação apresentada por SCALA SOCIEDADE COMERCIAL DE AÇOS
E LAMINADOS LTDA em face do auto de infração n° 0003868 da Delegacia da
Receita Federal em Recife relativo a auditoria interna de DCTF.
Constatou-se a falta de pagamento de Cofins (código de receita 2172) informada
na DCTF, no valor principal de R$8.395,53, PA julho/1997. Foi efetuado
lançamento de ofício com multa de ofício de 75% e juros de mora, perfazendo o
crédito tributário de R$22.816,53, cuja ciência foi dada em 11/06/2002 ("AR" de
e-fl. 60).
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.341 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001670/2002-12
2
Foi apresentada impugnação em 11/07/2002, no qual contesta integralmente o
lançamento de ofício, sob alegação de que teria efetuado a quitação por meio da
DARF, com cópia original juntada aos autos. Requer pelo afastamento da
cobrança.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF (DRJ 01), por
meio do Acórdão no 101-003.755, de 29 de outubro de 2020, julgou improcedente a impugnação
apresentada, mantendo o crédito tributário lançado, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/07/1997
DARF. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE REGISTRO NOS SISTEMAS
INTERNOS.
Apresentação de comprovante de pagamento (DARF), por si só, não se mostra
suficiente para demonstrar extinção do crédito tributário prevista no art. 156, inc.
I do CTN, quando consta nos autos pesquisa da unidade preparadora efetuada em
data posterior à impugnação no qual atesta que o recolhimento não se encontra
localizado nos sistemas internos da Receita Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese, que:
II.I. DO PAGAMENTO DA DARF - DO MERO ERRO EM UM DÍGITO DO CNPJ
(...) A Recorrente, buscando entender o motivo de não haver a compensação do
pagamento, analisou minuciosamente a DARF emitida, verificou-se que o CNPJ
nele contido consta divergente do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica junto à
Receita Federal.
(...)
Verifica-se, portanto, que houve um equívoco na digitação contendo divergência
em um único número, entendo a Recorrente que este seja o motivo da não
compensação.
Desta forma, vem requerer o reconhecimento do pagamento, realizado pela
Recorrente, da DARF com código de pagamento n° 154000808970186, no valor de
R$8.395,53 (oito mil trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três
centavos) RM0011DRFP, em 1997.
DA MULTA CONFISCATÓRIA APLICADA
(...) Assim, embora a conduta do não-recolhimento do tributo mereça reprovação,
deve ser aplicada a orientação mais benéfica por se tratar de penalidade. Desta
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.341 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001670/2002-12
3
forma, em face dos argumentos expendidos pelo Supremo Tribunal Federal - STF,
a multa aplicada nos débitos deve ser reduzida para o percentual de 20% (vinte
por cento) nos termos da fundamentação acima expendida.
Neste diapasão, requer a Recorrente, a redução da multa do percentual aplicada
para o importe de 20%, ao passo que o percentual de multa fixado em 70% do
valor do débito evidencia caráter excessivo, desproporcional com desrespeito à
norma tributária e sua consequência jurídica, o que de fato corrobora o seu
caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 10/06/2021, portanto, dentro do prazo de
30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 11/05/2021 (fl. 77). Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PAGAMENTO DO DÉBITO DECLARADO EM DCTF
MEDIANTE DARF
Conforme supra relatado, trata-se do auto de infração de n° 0003868, lavrado pela
Delegacia da Receita Federal em Recife, após auditoria interna de DCTF, na qual foi constatada a
falta de pagamento de débito de Cofins (código de receita 2172) informado na DCTF, no valor
principal de R$8.395,53, relativo à competência de julho/1997, sendo, por conseguinte, efetuado
lançamento de ofício, com multa de ofício de 75% e juros de mora.
Em sua impugnação, a recorrente contesta integralmente o lançamento de ofício,
sob alegação de que teria efetuado a quitação por meio do DARF, com cópia original juntada aos
autos.
Ao apreciar a impugnação, o v. acórdão recorrido decidiu pela manutenção da
autuação, com base nos seguintes fundamentos:
Não obstante as informações transcritas no DARF poderem evidenciar a efetiva
ocorrência do recolhimento, não consta nos sistemas internos da Receita Federal o
registro do pagamento.
É o que informa a unidade preparadora, em despacho elaborado em 11/08/2020,
e-fl. 66:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.341 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001670/2002-12
4
Contribuinte apresentou impugnação tempestiva contra o auto de infração n°
0003868, alegando pagamento do débito. Em análise prévia de revisão, tal
pagamento não foi localizado nos sistemas, conforme fls.44/52 e extrato fls.
65. Isto posto, considerando a tempestividade da impugnação, encaminho o
presente processo à DRJ para apreciação.
De fato, a consulta efetuada pela DRF às e-fls. 51/52, em 28/07/2020 (data
posterior à apresentação da impugnação), compreendendo os pagamentos com
data de arredacação inicial em 01/08/1997 e data de arrecadação final em
30/08/1997, teve como resultado "Nenhum registro encontrado".
Por si só, a cópia do DARF não faz a prova da extinção do crédito tributário
prevista no art. 156, inc. I do CTN, quando consta nos autos pesquisa da unidade
preparadora efetuada em data posterior à impugnação no qual confirma que o
recolhimento não se encontra localizado nos sistemas internos da Receita Federal.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que, buscando entender o motivo
de não haver a alocação do pagamento ao débito declarado, analisou minuciosamente o DARF
emitido e verificou que o CNPJ nele contido consta divergente do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica junto à Receita Federal.
Enquanto no DARF, foi informado o CNPJ de no 11.339.159/0001-37 (fl. 33), o
número de inscrição da recorrente no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica é o 11.338.159/0001-
37 (fl. 90).
2
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Diante disto, considerando que o referido equívoco – de natureza meramente
formal – foi apurado apenas em sede de Recurso Voluntário, bem como, a análise realizada nos
sistemas da Receita Federal (fls. 44/52) se deu apenas em relação ao CNPJ no 11.338.159/0001-37,
julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente processo
em diligência para que a unidade de origem (DRF):
1) confirme a existência do pagamento informado, com base nos dados
constantes do DARF emitido e pago, se manifestando sobre a possibilidade
de alocação do referido pagamento ao débito de Cofins da recorrente
referente à competência de julho de 1997;
2) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.341 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12883.001670/2002-12
5

Fl. 138
DF CARF MF
Original